Tribunal: TJES
Processo: 5000173-85.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-85.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO WANDERLEI RAMOS
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000173-85.2021.8.08.0039

RECORRENTE:
ALBERTO WANDERLEI RAMOS

RECORRIDO:
PARANA BANCO S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS DIGITAIS. ASSINATURA SEM EMPRESA CERTIFICADORA. CONTRATO FÍSICO ASSINATURA DIVERGENTE. INFORMAÇÕES NO CONTRATO DIVERGENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais com pedido de liminar ajuizada por ALBERTO WANDERLEI RAMOS em face do PARANA BANCO S/A

Em síntese, a parte autora alega que identificou a existência de diversos empréstimos consignados realizados pela requerida vinculados ao seu benefício previdenciário. O requerente afirma desconhecer a contratação destes e que os descontos ocorrem há anos e prejudicam sua subsistência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos da inicial e por consequência extingo o processo com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7323877, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que os contratos apresentados pela recorrida demonstram claramente a existência da fraude, pois a assinatura digital não possui respaldo de empresa certificadora, a assinatura física é diferente da sua, os dados constantes no corpo contratual são diferentes dos seus e as contas nas quais foram depositados os valores foram criadas em outros estados, os quais o autor nunca esteve.

Ademais, reitera os pedidos realizados em inicial e pede pela reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, em razão da quantidade de contratos questionados pelo autor, faz-se necessário o quadro abaixo para facilitar o entendimento do que é discutido nos autos.

CCB Nº

Nº PROPOSTA

VALOR

DATA DA EMISSÃO

ASSINATURA

59011733451-331

828339973

R$464,46

08/02/2021

DIGITAL

59011733451-331

828339974

R$324,91

08/02/2021

DIGITAL

59011733453-331

828339975

R$ 201,34

08/02/2021

DIGITAL

59011733454-331

828339976

R$ 165,19

08/02/2021

DIGITAL

59011792485-331

828414369

R$ 25.943,60

17/02/2021

DIGITAL

59011792521-331

828414405

R$ 4.323,86

17/02/2021

DIGITAL

59011792547-331

828414431

R$ 165,23

17/02/2021

DIGITAL

48011876736331

828530398

R$23.804,05

04/03/2021

FÍSICA

Isso posto, passo à análise dos fatos.

Imperioso ressaltar que no presente caso verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

A sentença julgou improcedente os pedidos realizados em inicial sob o fundamento de que foi comprovada a transferência para a conta do autor e a contratação do serviço na modalidade digital.

Todavia, como se pode atestar nos autos, às contas para as quais foram transferidos os valores foram abertas em outras localidades. A conta da Caixa econômica (agência 03880/conta 8773401895) foi criada no Ceará, a do Banco Pagseguro (agência 0001/conta 250942901) em São Paulo e a do Banco BMG (agência 00035/conta 000088521780) em Linhares, ES. Tal fato já indica a possibilidade de fraude nos contratos aqui discutidos.

De modo a reforçar as suspeitas sobre legitimidade dos empréstimos,
todos
os contratos digitais foram assinados em data anterior à sua emissão. Os quatro emitidos no dia 08 de fevereiro foram assinados no dia 07 e todos exatamente às 18h23min, enquanto os do dia 17 de fevereiro apresentam o dia 15 de fevereiro como data da assinatura e a mesma hora de 14h09min. Ainda, acrescenta-se que em um espaço de nove dias foram firmados sete contratos de empréstimos, com valores muito discrepantes.

Igualmente salta aos olhos, que as assinaturas digitais foram feitas sem a utilização de entidade certificadora respaldada pela ICP- BRASIL. Também merece destaque as discrepâncias no corpo do contrato, com a variação do número de celular e endereço de e-mail indicados como do autor.

Ademais, imprescindível para resolução do feito apontar os erros grosseiros no contrato físico, datado de 04 de março de 2021, no qual é evidente a falsificação grosseira da assinatura do recorrente, fato que dispensa a necessidade de perícia grafotécnica.

Nesse sentido, o banco prestador de serviço precisa se ater às formalidades necessárias para evitar que os correspondentes forjem a contratação de empréstimos no intuito de receberem comissões/gratificações.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, entendo que o conjunto de inconsistências existentes, somado aos demais elementos probatórios constantes nos autos, apontam para uma irregularidade do contrato objeto desta ação
.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID. nº8353510, devendo as partes retornarem ao status quo ante, ou seja, a parte requerida deverá restituir à requerente em dobro, os valores descontados, tendo em vista que restou configurada a violação à boa-fé objetiva.

Ainda no caso em análise, em relação ao valor dos empréstimos
, o recorrido não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, isso porque não trouxe o comprovante de TED dos contratos discutidos nestes autos para conta de titularidade do recorrente. Desse modo, não há que se falar em compensação do valor supostamente emprestado.

Por fim, os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No caso concreto, devido a extrema abusividade da prática adotada pela requerida, que confeccionou um contrato sem a anuência da recorrente, obrigando-a a se socorrer ao judiciário a fim de ver cessado os descontos, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. A parte autora buscou a solução extrajudicial? Sim. A parte autora insistiu na solução extrajudicial? Sim. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? Sim. O requerido deu o suporte necessário à demanda extrajudicial da autora? Não. O requerido deu a atenção necessária ao vício do produto que comercializam? Não. Foi providenciado pelo requerido mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? Não. Judicialmente, o requerido apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? Não.

Considerando também, a condição econômica da autora, aliada a condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu,
após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
para:

a)
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor, em relação aos contratos objeto desta demanda (Propostas nº 828339973; 828339974; 828339975; 828339976;828414369; 828414405; 828414431; e 828530398),
no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido
;

b)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, objeto desta demanda
(Propostas nº 828339973; 828339974; 828339975; 828339976;828414369; 828414405; 828414431; e 828530398)
,
no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por descumprimento.

c)
DETERMINAR
que o requerido promova a restituição dos valores descontados diretamente na folha de pagamento do autor R$752,65 (setecentos e cinquenta e dois reais, sessenta cinco centavos) em dobro.

Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)